Tribunal: TJMT
Processo: 1000873-34.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Agravante: MILTON DE CASTRO
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
Protocolo: 1000873-34.2022.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por MILTON DE CASTRO, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos da Ação Anulatória no 1042919-46.2021.8.11.0041, indeferiu a tutela de urgência, consubstanciada na suspensão dos Termos de Embargos n. 21034318 e 21034961, a liberação dos itens apreendidos através dos Termos de Apreensão n. 194867 e n. 167955 e a revogação dos termos de depósito n. 21036026 e 21036036.
Aduz que é legítimo proprietário e possuidor do imóvel rural, denominado “Fazenda Indiana”, localizada na zona rural do município de Nova Maringá -MT.
Sustenta que foi realizada uma fiscalização pela SEMA-MT nessa propriedade, oportunidade em que a autoridade ambiental apreendeu os maquinários utilizados na atividade de limpeza de pasto por meio dos Termos de Apreensão n. 194867 e 167955 e dos termos de depósito n. 21036026 e 21036036.
Argumenta, também, quem foram lavrados os Termos de Embargos e interdição n. 21034318 e 21034961, proibindo o exercício de qualquer atividade no local.
Assevera que a autuação do órgão ambiental é ilícita, uma vez que na época da fiscalização realizada pela SEMA-MT a área possuía Cadastro Ambiental Rural (CAR) ativo, autorização provisória de funcionamento rural fornecida com validade de 19/05/2020 até 31/12/2021 e declaração de limpeza de áreas de pastagem no imóvel, emitida em 10/11/2020 e com validade até 09/05/2021.
Assegura que mesmo possuindo autorização para exercer a atividade rural e realizar a limpeza de pasto, foi surpreendido com o embargo da área e apreensão de bens pela autoridade ambiental vinculada à SEMA-MT.
Argui que não praticou nenhuma das situações previstas no artigo 108 do Decreto Federal 6.514/2008 as quais permitiriam a aplicação da sanção de embargo.
Pontua que o local onde teria sido realizada a limpeza de pastagem é área rural consolidada, com Autorização Provisória de Funcionamento (APF) e declaração de limpeza de áreas de pastagem (DLA), documentos esses emitidos pela SEMA-MT.
Verbera que a jurisprudência tem entendido que quando for comprovado o registro do SIMCAR Federal, no SIMCAR Estadual e a obtenção da Autorização Provisória de Funcionamento (APF), tais fatos demonstram que seria possibilidade do exercício de atividade rural e a cassação dos efeitos dos Embargos nos termos do art. 15-B do Decreto Federal 6.514/2008.
Afirma que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência nos autos de origem.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para determinar a suspensão dos Termos de Embargos n. 21034318 e 21034961, a liberação dos itens apreendidos através dos Termos de Apreensão n. 194867 e n. 167955 e a revogação dos termos de depósito n. 21036026 e 2103603.
No mérito requerer que seja reformada a decisão objurgada, para deferir a tutela de urgência na forma com pleiteada na inicial.
É o relatório.
Decido.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Passo a análise da presença ou não dos requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada pleiteada nas razões recursais.
Pois bem. Na hipótese, verifica-se da análise dos documentos colacionados do Id. 71321168 dos autos de origem, que o auto de infração n.o 201154 e o Termo de Embargo / Interdição n.o 21034318 foram lavrados em 29/03/2021, em desfavor do recorrente MILTON DE CASTRO e tem como objeto suposto desmatamento a corte raso de 528,02 hectares de vegetação nativa florestal em estágio médio de regeneração natural, em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme descrito no relatório técnico N° 83/CFFL/SUF/SEMA/2021, sendo o ilícito verificado na Faz. Indiana, Zuna Rural, município de Nova Maringá, coordenadas Latitude 12° 37' 15,382" s e Longitude 56° 56' 9,244" w.
Já, dos documentos 71321170 é possível constatar que na data de 01/06/2021 houve nova autuação, sendo lavrado o auto de infração n.o 210331438 e Termo de Embargo / Interdição n.o 20044412, também em desfavor o ora recorrente, tendo como objeto, também, suposto desmatamento a corte raso de 343,1235 hectares de Vegetação Nativa em Área Objeto de Especial Preservação, sendo o ilícito verificado na mesma propriedade rural, mas agora nas coordenadas Lat 12o38’26,022” S e long. 56o55’37,706” W.
Sobre o assunto, sabe-se que o embargo/interdição é lavrado com o objetivo de suspender atividade ilícita desenvolvida em um imóvel rural, de modo a impedir a continuidade da degradação ambiental, conforme preveem os artigos 102 e 116 da Lei Complementar Estadual n.o 232/2005 e art. 6o, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, como cito:
“Art. 102 da Lei Complementar. Estadual n.o 232/2005 As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:
[...]
VII - embargo de obra e atividade;
[...]
IX - suspensão parcial ou total de atividades;
[...]
Art. 116 da Lei Complementar. O embargo deve paralisar a obra ou atividade e o seu desrespeito caracteriza crime de desobediência previsto no Código Penal.
§ 1o O embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais. [...]”.
“Art. 6o do Decreto Estadual n. 1.986/2013. O Embargo/Interdição de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade de dano ambiental”.
Igualmente, o artigo 32 da Instrução Normativa Conjunta no 2/2020 do Ministério do Meio Ambiente estabelece que “o embargo de obra e atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada [...]”.
Já o artigo 15-B do Decreto Federal no 6.514/2008 prevê que “a cessação das penalidades de suspensão e embargo dependerá de decisão da autoridade ambiental após a apresentação, por parte do autuado, de documentação que regularize a obra ou atividade”.
In casu, o recorrente, afirma que a atividade e o desmatamento seriam lícitos, sob fundamento que possui CAR (cadastro Ambiental Rural) ativo, APF (Autorização Provisória de Funcionamento Rural) e DLA (declaração de limpeza de áreas de pastagem) do imóvel rural de sua propriedade.
A esse respeito sabe-se que, de acordo com o art. 2o, inciso I, do Decreto Estadual no 262/2019, a Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural - APF é um “ato administrativo declaratório, discricionário e precário para o exercício provisório das atividades de agricultura e pecuária extensiva e semi-extensiva no polígono de área consolidada, desmatada com autorização após 22 de julho de 2008 ou VALIDADO no Cadastro Ambiental Rural para uso alternativo do solo”.
O conceito de Cadastro Ambiental Rural - CAR, encontra-se previsto no art. 2o, inciso II, da Lei Complementar no 592/2017 da seguinte forma: “registro eletrônico de abrangência nacional junto ao órgão ambiental competente, no âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente - SINIMA, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento”.
Da análise do artigo 18 do Decreto Estadual 1.031/2017, verifica-se que o produtor rural, ao realizar a inscrição no Cadastro Ambiental Rural-CAR fica com o status “Ativo”, como no caso dos autos, até que seja analisado e aprovado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente - SEMA quando o status Ativo apresentará a descrição de VALIDADO e possuirá caráter permanente, como transcrevo:
“Art. 18. A propriedade ou posse rural inscrita no CAR, por meio do módulo de cadastro do SIMCAR, poderá apresentar as seguintes condições:
I - ativo:
a) quando concluída a inscrição no CAR;
b) durante o prazo da notificação emitida pela SEMA para complementação ou correção de inconsistências identificadas durante a análise do CAR;
c) durante a validação e regularização dos passivos existentes nas áreas de reserva legal, preservação permanente e uso restrito.
[...]
§ 1° Após a análise técnica das informações declaradas no ato de inscrição da propriedade ou posse rural no SIMCAR, o CAR ativo apresentará as seguintes descrições:
I - validado:
a) quando tiver sido aprovado o quadro de áreas da propriedade ou posse rural, efetivado o registro da reserva legal no SIMCAR, sem que haja ocorrência de passivos em áreas de uso restrito, reserva legal e de preservação permanente, ou ocorrência de Termos de Compromissos anteriormente firmados.
II - validado para regularização:
a) durante o prazo estabelecido pela SEMA para apresentação de proposta de regularização ambiental dos imóveis rurais com passivo ambiental identificado na validação do CAR.
III - validado em regularização:
a) enquanto estiverem sendo cumpridos e monitorados os Termos de Compromissos firmados, visando regularizar os passivos em áreas de uso restrito, reserva legal e de preservação permanente;
b) durante o prazo estabelecido pela SEMA para apresentação de complementação ou correção de inconsistências identificadas durante a regularização dos passivos.
Têm-se, portanto, que na vertente hipótese, embora o recorrente esteja com cadastro ativo no CAR, ele ainda não foi validado.
Igualmente, nesse momento cognitivo não é possível afirmar que o local se trata de área consolidada e nem que o desmatamento se deu com autorização do órgão ambiental, uma vez que o DLA (declaração de limpeza de áreas de pastagem) apresentado nos autos de origem se trata apensa de um documento unilateral, preenchido pelo próprio recorrente e protocolado perante o órgão ambiental.
Destarte, entendo por ora, que os documentos apresentados nesse momento processual não se mostram suficientes para demonstrar a regularidade da atividade e do desmatamento, o que seria necessário para suspende o embargo nos termos do artigo 15-B do Decreto Federal no 6.514/2008.
Em relação ao pedido de liberação dos maquinários apreendidos, evidencia-se do auto de inspeção que possivelmente eles tenham sido utilizados na prática da suposta infração ambiental.
Nesses casos os artigos 25 e 72, inciso IV, da Lei 9.605/1998, preveem que os bens e instrumentos utilizados na prática de infração ambientais podem ser apreendidos, como cito:
“Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos”
“Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6o:
[...]
IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração; [...]”.
Por oportuno, não vislumbro, nesse momento cognitivo, a alegada irregularidade na apreensão dos maquinários do recorrente por meio dos Termos de Apreensão n. 194867 e 167955 e dos termos de depósito n. 21036026 e 21036036.
Outrossim, insta consignar que de acordo com os artigos 105 e 106 do Decreto 6.514/2008, os bens apreendidos devem ficar sob responsabilidade do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser nomeado um fiel depositário até o julgamento do procedimento extrajudicial, desde que a posse dos bens não importe em risco de utilização em novas práticas de infrações ambientais, como cito
“Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.
Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.
Art. 106. A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:
I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou
II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.
[...]
§ 2o Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado. [...]”.
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, em recurso paradigma (REsp 1133965/BA - Tema Repetitivo 405), se posicionou no sentido de ser possível a liberação do bem apreendido, mediante constituição do proprietário como fiel depositário, desde que exista defesa administrativa pendente de julgamento e o bem não ofereça risco ao meio ambiente.
A propósito:
“AMBIENTAL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PODER DE POLÍCIA. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NO CARREGAMENTO DE MADEIRA SEM AUTORIZAÇÃO. ART. 25, § 4o, DA LEI N. 9.605/98 [...] LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO OFERECIMENTO DE DEFESA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO NA PESSOA DO PROPRIETÁRIO. [...] 5. Nada obstante, dizer que a autoridade administrativa deve seguir pura e simplesmente o art. 25, § 4o, da LCA em qualquer caso poderia levar à perpetração de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, incs. LIV e LV, da CR/88), especialmente em situações nas quais o suposto infrator oferecesse defesa administrativa - porque esta, eventualmente, poderia vir a ser provida e, daí, seria incabível o perdimento do bem. [...] 9. Despiciendo lembrar, ainda, que a manutenção dos bens apreendidos com a Administração Pública, sem uso, estagnados, apenas tem o condão de causar-lhes depreciação econômica, o que não é proveitoso nem ao Poder Público, nem ao proprietário. 10. Em resumo: o art. 2o, § 6o, inc. VIII, do Decreto n. 3.179/99 (redação original), quando permite a liberação de veículos e embarcações mediante pagamento de multa, não é compatível com o que dispõe o art. 25, § 4o, da Lei n. 9.605/98; entretanto, não há ilegalidade quando o referido dispositivo regulamentar admite a instituição do depositário fiel na figura do proprietário do bem apreendido por ocasião de infração nos casos em que é apresentada defesa administrativa - anote-se que não se está defendendo a simplória liberação do veículo, mas a devolução com a instituição de depósito (e os consectários legais que daí advêm), observado, entretanto, que a liberação só poderá ocorrer caso o veículo ou a embarcação estejam regulares na forma das legislações de regência (Código de Trânsito Brasileiro, p. ex.). [...] 16. Submetendo esta linha de argumentação à situação que deu origem ao presente especial, tendo ficado assentado pelas instâncias ordinárias que a liberação do veículo era medida que se impunha em razão do oferecimento de defesa administrativa - e não do pagamento de multa -, entendo que é caso de dar parcial provimento à pretensão recursal, permitindo a liberação do veículo (como determinada pelo acórdão recorrido), mas condicionada à instituição do depósito em nome do proprietário (com as premissas acima alinhadas). [...]”. (STJ - REsp 1133965/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 11/05/2018)
Ocorre que, na hipótese, não há provas nos autos de que a parte Agravada apresentou defesa administrativa contra o termo de apreensão em questão e/ou tenha protocolado um pedido extrajudicial de restituição de bem.
Com efeito, não se vislumbra, por ora, qualquer irregularidade da Administração Publica ao estabelecer que o bem apreendido fique sob guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização ou confiado aos órgãos e entidades de caráter ambiental e/ou penal.
Igualmente, no caso dos autos não é possível afirmar que os bens apreendidos, não serão utilizados em novas práticas de infração ambiental, o que impediria a nomeação do proprietário como fiel depositário.
Por esses motivos, não visualizo por ora, a presença do requisito da probabilidade do direito necessário para o deferimento da tutela de antecipada recursal.
Ante o exposto, indefiro a tutela antecipada recursal vindicada.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o Agravado, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relato